Tribunal: TJPA
Processo: 0801445-48.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801445-48.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: VALMIR SPERANDIO

AGRAVADO: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL PARAGOMINENSE - COOPERNORTE

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. AVALISTA. ARRESTO DE GRÃOS. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INEXISTÊNCIA DE GARANTIA ALTERNATIVA IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por avalista de Cédula de Produto Rural contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão proferida em execução de título extrajudicial, a qual indeferiu a revogação do arresto de grãos, rejeitou o reconhecimento do alegado cumprimento integral da CPR nº 17-2023/2024 e determinou o prosseguimento da execução até o limite de 25.091 sacas de soja. O recorrente sustenta contradição na decisão, excesso da constrição, quitação da obrigação por entregas voluntárias e grãos arrestados, inadequação da remessa da controvérsia aos embargos à execução e violação aos princípios da proporcionalidade, da vedação ao dano processual excessivo e da menor onerosidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a manutenção do arresto de grãos é compatível com o reconhecimento de que a controvérsia sobre a quitação da CPR demanda dilação probatória; (ii) estabelecer se o agravante demonstrou, em cognição sumária, a probabilidade do direito alegado para suspender os atos constritivos; (iii) determinar se incide o princípio da menor onerosidade diante da ausência de indicação de garantia alternativa idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A controvérsia sobre quitação da obrigação, imputação dos pagamentos, abatimento de entregas e eventual excesso de execução exige cognição exauriente, própria dos embargos à execução, o que impede a desconstituição da garantia executiva em sede de cognição sumária.

4.

A preservação da constrição não contradiz a necessidade de dilação probatória, porque, sem prova robusta e conclusiva do adimplemento, a medida de garantia resguarda o resultado útil da execução.

5.

A mera alegação de quitação integral da CPR nº 17-2023/2024, desacompanhada de prova inequívoca, individualizada e conclusiva, não evidencia a probabilidade do direito exigida pelo art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência.

6.

A pluralidade de Cédulas de Produto Rural executadas e a ausência de individualização da destinação dos grãos entregues impedem afirmar, em juízo sumário, que a obrigação avalizada pelo agravante foi extinta.

7.

A responsabilidade do avalista possui autonomia cambiária e subsiste da mesma maneira que a da pessoa afiançada, de modo que sua exoneração depende de demonstração idônea da extinção da obrigação garantida.

8.

O princípio da menor onerosidade não afasta a constrição quando o executado não indica meio alternativo menos gravoso e igualmente eficaz para assegurar o crédito exequendo, nos termos do art. 805, parágrafo único, do CPC.

9.

A alegação genérica de prejuízo econômico decorrente da constrição sobre grãos vinculados à atividade rural não prevalece, por si só, sobre a necessidade de preservação da utilidade da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A necessidade de dilação probatória para apurar a quitação de obrigação exequenda não impede, por si só, a manutenção de medida constritiva destinada a assegurar o resultado útil da execução. 2. A suspensão de arresto em execução fundada em Cédula de Produto Rural exige demonstração inequívoca, individualizada e conclusiva da probabilidade do direito alegado. 3. A controvérsia sobre imputação de pagamentos e extinção da obrigação avalizada extrapola os limites cognitivos do agravo de instrumento e do agravo interno quando depende de instrução probatória. 4. O avalista responde autonomamente pela obrigação garantida até prova idônea da extinção do título. 5. O princípio da menor onerosidade não se aplica para afastar constrição sem a indicação de garantia alternativa idônea, menos gravosa e igualmente eficaz.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 805, parágrafo único, e 1.021; Decreto nº 57.663/1966, Lei Uniforme de Genebra, arts. 30 e 32.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt na TutPrv no REsp nº 2024051/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024; STJ, AgInt na AR nº 7.296/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 29.11.2022, DJe 01.12.2022; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0804726-85.2021.8.14.0000, Rel. Des. Maria do Céu Maciel Coutinho, 1ª Turma de Direito Privado, j. 07.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por VALMIR SPERANDIO contra a decisão monocrática lançada sob o ID 33656014, por meio da qual foi negado provimento ao agravo de instrumento anteriormente manejado pelo recorrente, mantida, por conseguinte, a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (Execução de Entrega de Coisa Certa) nº 0803162-46.2024.8.14.0039, ajuizada por COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL PARAGOMINENSE – COOPERNORTE.

A decisão recorrida na origem, lançada sob o ID 162117155, conforme descrito na decisão monocrática: a) acolheu a justificativa do executado quanto ao não comparecimento à audiência de conciliação; b) indeferiu o pedido de revogação do arresto de grãos em nome do executado/agravante, c) indeferiu o reconhecimento do alegado cumprimento integral da CPR nº 17-2023/2024; d) determinou o prosseguimento da execução, com manutenção das medidas constritivas até o limite de 25.091 sacas de soja, nos termos de anterior decisão de arresto constante do ID 155551681. Consta, ainda, que, na execução originária, a exequente aparelha sua pretensão em Cédulas de Produto Rural, figurando o ora agravante como avalista da CPR nº 17-2023/2024.

Em suas razões de agravo interno, protocolizadas sob o ID 34578983, VALMIR SPERANDIO sustenta, em síntese: a) que a decisão monocrática conteria contradição material, pois reconheceria a necessidade de dilação probatória para exame da quitação da CPR nº 17-2023/2024 e, ao mesmo tempo, manteria integralmente a constrição sobre grãos indispensáveis à sua atividade agropecuária; b) que figura como avalista apenas da referida CPR, não podendo suportar constrições destinadas à satisfação de outras cédulas executadas; c) que, pela lógica dos fatos narrados, as entregas voluntárias e os grãos arrestados já seriam suficientes para quitar a obrigação por ele garantida, embora sem individualização expressa; d) que a remessa da discussão aos embargos à execução esvaziaria a utilidade prática dessa via defensiva, caso persistam os atos constritivos; e) que haveria violação aos princípios da proporcionalidade, da vedação ao dano processual excessivo e da menor onerosidade; f) que o fundamento apoiado no art. 805, parágrafo único, do CPC seria insuficiente, pois sua insurgência não se limitaria à substituição da garantia, mas alcançaria a própria legitimidade da manutenção da constrição. Requer, ao final, o recebimento do recurso, o exercício de juízo de retratação para imediata suspensão dos atos constritivos, ou, subsidiariamente, a concessão de tutela recursal até o julgamento colegiado deste agravo interno ou, ao menos, até o julgamento dos embargos à execução, com posterior provimento do recurso para afastar, ou ao menos restringir, a constrição incidente sobre seus bens.

Em contrarrazões colacionadas ao ID 35432638, a COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL PARAGOMINENSE – COOPERNORTE aduz, em síntese: a) que o agravo interno apenas reproduz argumentos já apreciados e corretamente afastados na decisão monocrática; b) que inexiste contradição no
decisum
singular, porquanto o reconhecimento de necessidade de dilação probatória não conduz, automaticamente, ao levantamento da garantia executiva; c) que não há prova inequívoca de quitação da CPR nº 17-2023/2024, diante da pluralidade de títulos executivos e da ausência de individualização das entregas de grãos; d) que, na qualidade de avalista, o agravante responde de forma autônoma e solidária pela obrigação garantida; e) que a medida constritiva é proporcional, adequada e necessária à preservação da utilidade da execução; f) que não foi indicada garantia alternativa idônea; g) que a alegação de prejuízo econômico não se sobrepõe ao direito creditório da exequente, pugnando, ao final, pelo não provimento do agravo interno.

É o relatório.

VOTO

Juízo de admissibilidade

Inicialmente, verifico que o presente Agravo Interno é tempestivo e cabível, nos termos do art. 1.021 do CPC/15, uma vez que a parte agravante interpôs o recurso dentro do prazo legal.

do mérito

A matéria
devolvida a julgamento cinge-se a examinar se merece reforma a decisão monocrática de ID 33656014, a qual, ao apreciar o agravo de instrumento interposto por VALMIR SPERANDIO, manteve a decisão originária de ID 162117155, que indeferira o pedido de revogação do arresto de grãos, rejeitara o reconhecimento do alegado adimplemento integral da CPR nº 17-2023/2024 e determinara o prosseguimento da execução até o limite de 25.091 sacas de soja, em consonância com o arresto anteriormente deferido sob o ID 155551681.

A insurgência recursal não prospera.

O agravante procura demonstrar que a decisão monocrática padeceria de contradição lógica, porque, de um lado, reconhece a necessidade de dilação probatória para o exame da quitação da obrigação e, de outro, preserva a constrição que recai sobre os grãos de sua propriedade.
Todavia, essa objeção não resiste a exame mais detido.

Não há contradição alguma em afirmar que a matéria concernente à quitação da obrigação exequenda, à imputação dos pagamentos, ao abatimento de entregas e ao eventual excesso de execução demanda cognição exauriente, própria dos embargos à execução, e, ao mesmo tempo, concluir que, enquanto não produzida prova robusta e conclusiva do adimplemento, deve ser preservada a medida de garantia do processo executivo.

Ao revés, essa conclusão revela exata harmonia com a lógica do sistema processual:
onde inexiste certeza ou probabilidade qualificada de extinção do débito, não se mostra legítimo desconstituir, em sede de cognição sumária, a providência voltada à preservação do resultado útil da execução.

É precisamente por isso que o argumento de “inutilidade prática” dos embargos à execução, tal como articulado pelo agravante no ID 34578983, não se sustenta.

Os embargos continuam sendo a via apropriada para a demonstração, mediante instrução adequada, de que a CPR nº 17-2023/2024 teria sido integralmente satisfeita.

O que não se pode admitir é que a mera alegação de quitação – ainda controvertida e dependente de apuração técnica sobre a destinação das entregas de grãos – produza, desde logo, o efeito de esvaziar a garantia executiva.

Nesse ponto, a decisão monocrática andou acertadamente ao consignar que a execução originária se funda em pluralidade de Cédulas de Produto Rural, e que a defesa do agravante se ancora justamente na tese de que os grãos entregues e/ou arrestados deveriam ser imputados à CPR por ele avalizada.

Ora,
se o próprio núcleo da insurgência revela controvérsia sobre qual obrigação foi efetivamente adimplida, em que extensão e por qual imputação, é inevitável concluir que o debate extrapola os limites cognitivos do agravo de instrumento e, por derivação, do presente agravo interno.

Tampouco se verifica demonstração dos pressupostos do art. 300 do CPC.

O referido dispositivo estabelece que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

A norma é inequívoca ao exigir a
presença concomitante de ambos os requisitos.

No caso concreto, ainda que se reconheça, em tese, a potencial gravidade dos efeitos econômicos de constrição incidente sobre bem vinculado à atividade rural,
a probabilidade do direito não se mostra evidenciada em grau bastante, justamente porque a alegação de quitação integral da CPR nº 17-2023/2024 não veio acompanhada de prova inequívoca, individualizada e conclusiva.

Sobre isso, além dos julgados já anexados na decisão monocrática impugnada, colaciono outros:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA NO RECURSO ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO.
REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS
. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PERICULUM IN MORA. DECISÃO MANTIDA.
1. O deferimento de tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração de elementos que evidenciem a plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, por si só, não constitui o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo exigido para a concessão de tutela provisória de urgência, até porque o referido procedimento possui mecanismos próprios para evitar prejuízos ao executado. A ausência do periculum in mora basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do fumus boni juris, que deve se fazer presente cumulativamente" (AgInt na AR n. 7 .296/DF, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022). 3. Agravo interno a que se nega provimento (STJ - AgInt na TutPrv no REsp: 2024051 SP 2022/0274951-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024) (grifos nossos).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARTE. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE CONTRARRECURSAL DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO:
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS
. PARECER CONTÁBIL EXTRAJUDICIAL PRODUZIDO UNILATERALMENTE.
IMPOSSIBILIDADE DE CONFERIR O CONVENCIMENTO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
PRECEDENTES DO TJPA. ACERTO DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE (TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0804726-85.2021.8.14.0000 - Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2022-03-07) (grifos nossos).

O agravante insiste em que é avalista apenas da CPR nº 17-2023/2024 e que, por isso, não poderia sofrer constrições relacionadas a obrigações de terceiros.

A premissa, em abstrato, é correta apenas parcialmente. De fato, sua responsabilidade não se projeta para títulos diversos que não haja garantido. Contudo, a tese central da agravada – acolhida provisoriamente pela decisão singular – é a de que
não há prova segura de que os grãos entregues tenham sido imputados especificamente à CPR garantida pelo agravante
, razão pela qual não se pode, em juízo sumário, afirmar a extinção da obrigação por ele avalizada.

Enquanto essa incerteza subsiste, a manutenção da constrição não representa execução por dívida alheia definitivamente demonstrada
, mas preservação de garantia executiva em cenário de controvérsia fática ainda não resolvida.

No tocante à responsabilidade cambiária, cumpre lembrar que o aval possui disciplina própria. A Lei Uniforme de Genebra, promulgada pelo Decreto nº 57.663/1966, prevê, em seu art. 30, que o pagamento do título pode ser garantido, no todo ou em parte, por aval, e, no art. 32, que o dador do aval é responsável da mesma maneira que a pessoa por ele afiançada. Daí decorre a autonomia da obrigação cambiária do avalista, cuja exoneração pressupõe demonstração idônea da extinção da obrigação garantida, o que, como visto, ainda constitui objeto de discussão probatória.

Também não procede a invocação do princípio da menor onerosidade.

O art. 805 do CPC realmente determina que, “
quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado
”. O parágrafo único do mesmo dispositivo, porém, atribui
ao executado o ônus de indicar outro meio mais eficaz e menos oneroso.

No caso sob julgamento,
o agravante não ofereceu bem substitutivo, garantia idônea, caução bastante ou qualquer alternativa concreta apta a resguardar o crédito executado com igual efetividade.

Limitou-se, isto sim, a sustentar a ilegitimidade da própria constrição sob a premissa de quitação, premissa essa ainda litigiosa e não demonstrada de plano. Nesse contexto, não há como impor ao credor o risco de ver comprometida a utilidade da execução.

À vista de todo o exposto, reputo que o agravante não logrou infirmar os fundamentos determinantes da decisão monocrática de ID 33656014.

Não demonstrou prova inequívoca da quitação da CPR nº 17-2023/2024; não evidenciou, em juízo sumário, a probabilidade do direito alegado; não indicou meio alternativo menos gravoso e igualmente eficaz; e não revelou qualquer vício lógico ou jurídico apto a conduzir à reforma do pronunciamento singular.

Enfim, nada a reformar.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática de ID 33656014.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 11/05/2026